Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-82.2022.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000544-82.2022.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANO DE JESUS SANTOS Advogado(s):WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO FIXADOS NA PRONÚNCIA E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES. NULIDADE DA NOMEAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. VALORES COMPATÍVEIS COM A COMPLEXIDADE E O TRABALHO DESENVOLVIDO EM CADA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas pelo Estado da Bahia. A primeira (ID 102413271) insurge-se contra a Sentença de Pronúncia (ID 102413209) que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela atuação do defensor dativo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A segunda (ID 102413526) volta-se contra a Sentença Condenatória (ID 102413520), proferida após julgamento em plenário, que fixou nova verba honorária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela atuação do mesmo causídico na segunda fase. O Estado da Bahia arguiu, em preliminar, a nulidade das decisões, sustentando a existência de Defensoria Pública especializada, a incompetência do Juízo Criminal para a matéria e a inobservância do Tema repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defendeu a ausência de intimação prévia da Defensoria e da OAB, pugnando pela extirpação da condenação, e, subsidiariamente, a redução dos honorários arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se é nula a nomeação de defensor dativo diante da alegação de existência de estrutura da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) se a fixação de honorários deve ocorrer obrigatoriamente no Juízo Cível; (iii) se o valor fixado observou os critérios de proporcionalidade e o Tema Repetitivo 984 do STJ; (iv) se se houve desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950, bem como ao § 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994; (v) se os valores fixados (R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00) atenderam ao critério da proporcionalidade e ao entendimento firmado no Tema 984 do STJ; (vi) se os valores arbitrados são excessivos, a ensejar suas respectivas reduções. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A comprovada inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Coaraci/BA, atestada por ofício da própria instituição (ID 238354816), justifica a nomeação de defensor dativo pelo juízo, não havendo que se falar em nulidade. O dever de prestar assistência jurídica integral aos necessitados é do Estado, e sua omissão estrutural não pode penalizar o réu nem o advogado que supre essa lacuna. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal, configurando-se tal decisão como título executivo judicial, o que afasta a alegação de incompetência do juízo criminal e a necessidade de ajuizamento de ação autônoma em vara cível. 5. Os valores fixados, R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela atuação na primeira fase do júri e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela atuação em plenário, atendem ao critério da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a notória complexidade do rito do Tribunal do Júri e o trabalho efetivamente desenvolvido em cada uma de suas etapas. As quantias arbitradas estão em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ, que, embora afaste a vinculação obrigatória à tabela da OAB, a admite como referencial para o arbitramento de um valor justo, sendo certo que os valores estipulados pelo Juízo de Primeiro Grau são nitidamente inferiores. 6. Não se verifica desobediência às formalidades da Lei nº 1.060/1950, uma vez que a ausência de estrutura institucional local (Defensoria Pública e Subseção da OAB) autoriza a nomeação direta pelo magistrado, nos termos do art. 5º, § 3º, da referida lei, a fim de garantir o direito fundamental à ampla defesa. 7. Os valores arbitrados não se revelam desproporcionais, considerando a dedicação exigida em um processo de homicídio qualificado, que envolveu audiências, apresentação de diversas peças processuais e, especialmente, a defesa em sessão plenária do Tribunal do Júri, ato de elevada complexidade técnica e grande responsabilidade profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitas e, no mérito, não providos, para manter as condenações do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos da Pronúncia e da Sentença Condenatória. Tese de julgamento: “1. É válida a nomeação de defensor dativo pelo Juízo Criminal em comarca desprovida de Defensoria Pública, conforme atestado pela própria instituição, a fim de garantir o direito fundamental à ampla defesa. 2. Compete ao Juízo Criminal, no próprio processo penal, fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, constituindo a decisão título executivo judicial, sem necessidade de ação autônoma. 3. O valor dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado, sendo a tabela da OAB um referencial para o arbitramento justo, em conformidade com o Tema 984 do STJ. 4. O arbitramento de honorários de forma escalonada, em R$ 6.000,00 pela atuação na primeira fase do rito do Júri e em R$ 10.000,00 pela atuação em plenário, revela-se proporcional à complexidade e ao trabalho desenvolvido em cada etapa, não se justificando sua redução.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §1º, e 24; Código de Processo Civil, art. 515, V; Código Penal, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000544-82.2022.8.05.0059, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado ADRIANO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a eles negar provimento, nos termos do voto.